Tribunal: STF
Processo: RE 600206
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO. FORMA DE CÁLCULO. LEI 8.212/91. MATÉRIA RESTRITA À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    Agravo Regimental a que se nega provimento.